Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Na espécie, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque as razões recursais apresentadas na apelação cível impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. A solução da demanda perpassa a incidência das normas pertinentes ao direito do consumidor, tratando-se a instituição financeira apelada de fornecedora de serviços (art. 3o do CDC; Súmula no 297/STJ) e o apelante, porquanto aduza a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira apelada, um consumidor por equiparação (art. 17 do CDC).
3. No caso concreto, diante do conteúdo da impugnação formulada pelo apelante na origem, quanto à autenticidade da celebração de contrato de empréstimo que ensejou os descontos em folha de pagamento de seu benefício previdenciário, incumbia à instituição financeira a prova inequívoca de que o contrato foi efetivamente assinado, seja fisicamente, seja eletronicamente, pelo apelado (art. 429, II, do CPC). Todavia, apesar da oportunidade que lhe foi concedida em decisão saneadora, a instituição financeira apelada deixou transcorrer em branco o prazo concedido para comprovação da regularidade do contrato, sobre a qual não houve demonstração inequívoca nos presentes autos, haja vista que o único elemento de prova que trouxe ao feito foi espelho de contrato oriundo de seus sistemas internos e produzido de forma unilateral, o qual em nada controverte o fato alegado pelo autor apelante de que não prestou anuência aos termos do empréstimo firmado. Em decorrência lógica, não há como se reconhecer tenha a instituição financeira apelada atuado no exercício regular do direito, ao inserir as parcelas decorrentes do referido contrato na folha de benefício previdenciário do autor apelante.
4. Observando-se a jurisprudência do STJ (EREsp no 1.413.542/RS), não obstante o previsto literalmente no parágrafo único do art. 42 do CDC, não é devida a repetição do indébito em dobro na situação concreta. Isso porque está ausente demonstração inequívoca de conduta contrária à boa-fé objetiva, pois, em que pese não comprovada a higidez da contratação, há de se considerar que, em virtude dela, houve o recebimento de valores pelo apelante e, após longo período de tempo, o ajuizamento da demanda, de sorte que não existiu comprovação de seu intento de cessação dos descontos indevidos junto ao banco e, assim, a demonstração transparente de conduta contrária à boa-fé objetiva que determina a repetição de indébito na forma dobrada.
5. A fraude perpetrada em detrimento do apelante, que percebe aposentadoria por invalidez previdenciária e sofre descontos em sua folha de pagamento oriundos de contratação cuja legitimidade não é comprovada, caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na sua dignidade.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.